Tribunal: TJSP
Processo: 1004942-57.2018.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO ADESIVO - Responsabilidade civil – Danos materiais e morais – Atropelamento em linha férrea que vitimou fatalmente o filho da autora – Temas 517 e 518 do C. STJ - Responsabilidade objetiva da concessionária – Falha na prestação do serviço público constatada – Existência de passagem clandestina que era de conhecimento dos prepostos da concessionária – Passagem de nível

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO ADESIVO - Responsabilidade civil – Danos materiais e morais – Atropelamento em linha férrea que vitimou fatalmente o filho da autora – Temas 517 e 518 do C. STJ - Responsabilidade objetiva da concessionária – Falha na prestação do serviço público constatada – Existência de passagem clandestina que era de conhecimento dos prepostos da concessionária – Passagem de nível que não ilide a responsabilidade pela tolerância a respeito da passagem clandestina - Configurado o dever de indenizar – No entanto, presente a culpa concorrente da vítima – Manutenção do percentual de culpa imputado a cada parte – Minoração da indenização por dano moral a fim de observar a razoabilidade e a proporcionalidade – Pensionamento mensal – Retificação do valor, levando-se em consideração a culpa concorrente apurada – Juros moratórios incidentes na forma da Súmula 54 do C. STJ – Sucumbência recíproca - Alteração dos ônus sucumbenciais – Reforma parcial da r. sentença – Recursos parcialmente providos.